Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714922-11.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA MOURAO RECORRIDO: CONFIAUTO VEICULOS EIRELI DESPACHO Defiro em caráter excepcional o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para a recorrente anexar aos autos o comprovante de pagamento da guia de preparo recursal propriamente dito. Ressalto que a guia de custas gerada, ID 27621533, e anexada à petição ID 27621525, já foi paga conforme comprovante anexado no próprio recurso inominado apresentado, ID 27397199. I. Brasília, 27 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito